Tribunal: TJMT
Processo: 0000294-66.2011.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000294-66.2011.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PRODUTORA E COMERCIAL AGRICOLA ARAPONGAS LTDA - CNPJ: 76.956.614/0001-03 (APELADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), GÉRSON WERNER registrado(a) civilmente como GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), DEMEIS & DEMEIS LTDA - CNPJ: 05.978.669/0001-76 (APELADO), JESSICA TAISA BERVANGER - CPF: 031.943.561-00 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), QUERINO HERMES - CPF: 119.049.259-87 (APELANTE), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), PRODUTORA E COMERCIAL AGRICOLA ARAPONGAS LTDA - CNPJ: 76.956.614/0001-03 (APELANTE), GÉRSON WERNER registrado(a) civilmente como GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), DEMEIS & DEMEIS LTDA - CNPJ: 05.978.669/0001-76 (APELANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), JESSICA TAISA BERVANGER - CPF: 031.943.561-00 (ADVOGADO), QUERINO HERMES - CPF: 119.049.259-87 (APELADO), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE QUERINO HERMES E DEU PROVIMENTO AO APELO DE DEMEIS & DEMEIS LTDA.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil
. A
ção declaratória de inexistência de débito e cancelamento de protesto c/c indenização por danos morais.
C
erceamento de defesa
. Não configurado.
P
rotesto de duplicata
. D
ocumentação comprobatória da relação comercial.
Nota fiscal de entrega de produto com assinatura de recebimento. Autor que não se desincumbiu do seu ônus probatório. Emissão de nota promissória como garantia contratual.
Possibilidade
. Quitação do contrato principal que afeta o plano de eficácia, e não de validade do título. Recurso da ré provido. Recurso do autor desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso
s
de
Apelação
interpostos, respectivamente,
pelo autor
Querino Hermes
e pela ré

Demeis
&
Demeis
Ltda
contra a sentença
que
julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a ré
Demeis
&
Demeis
ao pagamento de 25 mil reais a título de indenização por dano moral,
uma vez constatado que, embora legitimo,
o protesto do título
somente
ocorreu por
sua
conduta negligente
ao não
resgat
á-lo das mãos da
corré Produtora e Comercial Agrícola Arapongas Ltda,

mas rejeitou a pretensão indenizatória em face desta
por entender legitimo o protesto em questão
.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões centrais em discussão:
i)
a existência
de cerceamento de defesa p
ela

dispensa
de oitiva de
uma das
testemunha
s arroladas pelo autor;

ii
)
a
validade e regularidade do protesto da duplicata

por ausência de relação contratual
entre autor
/devedor
e
a ré/
sacador
a
do título;
iii
)
a validade

exigência
da emissão de nota promissória
para garantia de contrato de compra e venda de mercadoria
.

III. Razões de decidir

3.
Não há cerceamento de defesa quando a instrução probatória
foi realizada de forma
adequada e a prova testemunhal pendente é irrelevante ao deslinde da controvérsia.

4. A duplicata protestada tem origem autônoma e distinta d
o negócio subjacente
à
nota promissória
emitida como garantia
,
sendo
legítimo

o
protesto
do referido título
,
uma vez que
há demonstração
suficiente do negócio
, sendo incabível a responsabilização
do sacador
por
eventual equívoco cometido pelo apresentante que não é
terceiro
estranho à relação jurídico-processual.

6. A emissão da nota promissória como garantia de contrato não afeta sua validade, tampouco enseja declaração de nulidade quando não se discute sua cobrança judicial.

IV. Dispositivo

7
. Recurso
do autor des
provido.

8
. Recurso da ré provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso
s
de APELAÇÃO CÍVEL interposto
s, respectivamente,
por

QUERINO HERMES
e
DEMEIS & DEMEIS LTDA

contra a sentença proferida pel
a
MM. Ju
iz
de Direito da
3
a Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
/MT, que
nos autos da ação
de

“
Declaratória de Inexistência de Débito e Cancelamento de Protesto c/c Reparação Civil por Danos Morais
”
(Proc. no
0000294-66.2011.8.11.0040
), ajuizada

pelo 1o
apelante contra
a 2a, e também em
face
de
PRODUTORA E COMERCIAL AGRÍCOLA ARAPONGAS LTDA
, julgou o pedido
parcialmente
procedente para
condenar a
ré
Demeis
&
Demeis

ao pagamento de 25 mil reais a título de indenização por dano moral, pois, segundo entendeu o magistrado, o protesto do título ocorreu por conta da conduta negligente da
Demeis
&
Demeis
, que “deixou de
cumprir a obrigação assumida de resgatar a nota promissória
”, mas

rejeitou a
pretensão deduzida em
face da corré

Produtora
e
Comercial Agrícola Arapongas Ltda
, por entender legitimo o protesto em questão, na medida em que o autor Querino foi notificado da cessão do crédito
(cf. Id. no
283915398
).

O autor/apelante Querino Hermes
argui a nulidade da sentença

por cerceamento de defesa,
pois, segundo argumenta, “
seria imprescindível a oitiva das partes e de suas testemunhas, com vista a instruir verdadeiramente a demanda submetida ao pleito jurisdicional
”, tendo em vista que a prova oral é perfeitamente capaz de demonstrar que as rés “
não adotaram as mínimas necessárias cautelas na emissão de duplicatas e transações com
a
promissória
”, porém, embora tenha sido comprovado que o seu advogado não pôde
comparecer à audiência por problemas de saúde
e requerida a designação de nova audiência instrutória, o MM. Juiz sequer mencionou a questão na sentença.

Insiste, no mérito, em que o protesto realizado a pedido da ré Produtora e
Comercial Agrícola Arapongas Ltda
“
é manifestamente irregular, pois não lastreado em título executivo,
uma
vez que não preenche os requisitos para ser considerado como tal, conforme expressamente exigido pela Lei 5.474/68
”, já que não acompanhado de comprovante de
entrega e recebimento da mercadoria
, não reconhece a assinatura posta no canhoto e
o endereço indicado para protesto não corresponde ao
seu domicílio, e, sim, à sede da ré
Demeis
&
Demeis
.

Afirma
que
a documentação juntada aos autos comprova que
mantinha
relação comercial
exclusivamente com a ré
Demeis
&
Demeis
, que era a representante local da ré Produtora e
Comercial Agrícola Arapongas Ltda
, de modo que, como jamais contratou diretamente com esta, não é possível existir duplicata extraída de uma operação entre eles firmada.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecido o cerceamento de defesa,
seja cassada a sentença, determinando-se o retorno do feito à origem para reabertura da fase instrutória, o
u, alternativamente, seja dada total procedência ao seu pedido para
declarar a inexistência do débito representado pela duplicata protestada, determinando o cancelamento definitivo do protesto
objeto da lide, e c
ondenar as
rés
, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 50.000,00

(cf. Id. no
283915410
).

A ré/apelante
Demeis
&
Demeis
alega que o motivo utilizado para

fundamentar a sua condenação indenizatória, a saber, que
deixou de cumprir obrigação de resgatar nota promissória o que teria ocasionado o protesto
, não se sustenta a partir de rápida leitura dos autos, uma vez que não se discute nos autos
o protesto de nota promissória, mas sim de duplicata mercantil
extraída pela corré Produtora e
Comercial Agrícola Arapongas Ltda
, cuidando-se de ato praticado sem a sua participação direta ou indireta.

Diz, em todo caso, que “
não ficou comprovado no processo o abalo moral da pessoa jurídica, ônus este que cabia ao
a
pelado
”, e, ainda, queixa-se da desproporcionalidade do valor fixado a título de indenização por
dano moral
.

Pede,
então
, o provimento do recurso, para que
seja
reformada a sentença,
a fim de

julgar improcedente o pedido autoral, ou, ao menos, para que seja reduzido o valor indenizatório para 5 mil reais
(cf. Id. no 283915414).

A

ré

Demeis
&
Demeis
Ltda apresentou

contrarrazões
no

Id. no

283915418
,
enquanto a corré Produtora e
Comercial Agrícola Arapongas Ltda
contrarrazoou junto ao Id. no
283915419
, ambas
pugnando pelo desprovimento do
apelo autoral.

O autor Querino
não ofertou contrarrazões ao apelo adversário (cf. Id. no
283915422
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor/apelante QUERINO HERMES propôs a presente ação
“Declaratória de Inexistência de Débito e Cancelamento de Protesto c/c Reparação Civil por Danos Morais”
em desfavor da ré/apelante
DEMEIS & DEMEIS LTDA
(“
Mariagro
Insumos Agrícolas”) e da ré/apelada
PRODUTORA E COMERCIAL AGRÍCOLA ARAPONGAS LTDA
(“Sementes Balu”), expondo que, em 28.08.2009,
adquiriu um
“
pacote agrícola
”

produzido pela ré Sementes Balu, por intermédio da corré
Mariagro
,
esta
que atua como representante comercial
daquela
na região, consistente em
60 toneladas de adubo, herbicidas e fungicidas e sementes de milho
(“
pedido no 52
3”), mediante
o compromisso
de entrega de
10.800 sacas de milho
,
e
, como garantia,
emitiu em favor da
Mariagro
(
Demeis
&
Demeis
) n
ota
p
romissória

no valor de R$ 151.000,00
.

Prosseguindo,
narrou
que

quitou
regularmente a dívida
através da entrega
dos grãos
avençados
,
conforme mostra o
recibo de pagamento
emitido em
03.08.2010
, p
orém, no final daquele ano (novembro e dezembro de 2010), ao buscar
crédito
para o fomento da safra seguinte, acabou tendo negado
o seu pedido
em razão da existência de
protesto
apontado em seu desfavor
na cidade de Sorriso
.

Disse que,
ao
procurar
informações
perante o

c
artório
daquela comarca
,
tomou ciência de que
o protesto havia sido
efetuado

a pedido da
ré
Balu Sementes (
Produtora
e
Comercial Agrícola Arapongas
), e, na sequência, ao ir atrás de esclarecimentos junto a ré
Mariagro
(
Demeis

&
Demeis
)
,
esta
lhe
explicou que
havia repassado
a nota promissória
à ré

Sementes Balu,

a fim de que
obter
crédito
à

futura
aquisição de sementes
, mas garantiu que ia
resgatar o
título, admitindo que “
o protesto foi um equívoco, e que tudo estava sendo resolvido
”, contudo, não foi o que se sucedeu, eis que, pouco depois, no
início
d
e 2011,
a ré Sementes Balu o procurou para exigir o pagamento da referida nota promissória.

D
iante desse cenário,
o autor sustentou ser necessário que haja a “
decla
ra
ção

d
a

nulidade da duplicata levada a protesto, bem como da nota promissória em garantia de pagamento do pedido no 523, considerando que a primeira é simulada, irregular e especialmente criminosa, enquanto a segunda não subsiste como título autônomo, seja em razão do pagamento, seja em razão da dependência de negócio anterior a qual estava vinculada
”
.

Em específico à nulidade da nota promissória, argumentou que “n
ão há permissivo de que operações comerciais de venda de mercadorias sejam caucionadas com notas promissórias
”, ou seja, “
era vedad
a

(...) a
exigência de uma nota promissória, pois
,
por se tratar de operação comercial, o documento hábil seria a duplicata
”, e
nfatiz
ando,
ademais
,
que a
NP

foi emitida
única e exclusivamente
para a

“
garantia de pagamento do pedido de pacote agrícola e vinculado a este, e não o de colocar o documento em circulação
”, e, por isso, diante da quitação do contrato principal, inexiste “
motivos para subsistir a nota promissória ou a se permitir a emissão de duplicatas
”
.

Já no que se refere à ilegalidade do protesto,

destacou que a ré Sementes Balu levou o título (duplicata) a protesto em cartório de comarca diversa da qual reside, e, pior, forneceu informação sabidamente falsa quanto ao domicílio do devedor, uma vez que o endereço indicado pertence à corré
Mariagro
, sendo, pois, “
evidente que houve simulação conluio entre ambas as empresas
”
, e, ainda, asseverou que “
jamais fez uma só transação comercial com a requerida Produtora
e
Comercial Agrícola Arapongas Ltda,
(...)
, não fazendo o menor sentido a emissão de duplicata mercantil
”

Pediu,
então,
ao final, o que se segue:

“a) A declaração de inexistência de quaisquer débitos entre o Autor e os réus, especialmente no que diz respeito à Duplicata simulada, objeto do instrumento
n° 64.547, livro 323, fls. 147, de 15.10.2010, do Cartório do Segundo Ofício Extrajudicial da Comarca de Sorriso-MT;

b) A declaração de nulidade do protesto da Duplicata simulada, objeto do instrumento n° 64.547, livro 323, fls. 147, de 15.10.2010, do Cartório do Segundo Ofício Extrajudicial da Comarca de Sorriso-MT;

c) A declaração de nulidade da Nota Promissória emitida no ato da assinatura, vinculada ao pedido no 523, datado de 28.08.2009, da empresa
Demeis
&
Demeis
Ltda, em razão do cumprimento integral da obrigação pelo Autor, consubstanciado no pagamento conforme contratado, da vedação legal da sua emissão, e ainda, na ausência de autonomia;”

(cf. Id. no 283915350 – pág. 6/27)

A ré
Mariagro

(
Demeis

&
Demeis
)
contestou, sustentando

que
é parte ilegítima para
responder a pretensão autoral
, já que não emitiu a duplicata mercantil
, muito menos o levou a protesto; no mais, afirmou que todos os negócios que firmou com o autor “
estão resolvidos e acabados, tanto é que o título protestado não foi a nota promissória emitida em garantia do pedido n. 523, mas sim uma duplicata que não tem qualquer correlação com
(aquela emitida nessa operação)”, e que não pode ser responsabilizada pelo fato de que a Sementes Balu vem se negando a lhe restituir a nota promissória para que possa repassá-la ao autor
(cf. Id. no
283915350
– pág. 53/64).

Por sua vez,
ao contestar
, a ré Sementes Balu (
Produtora
e
Comercial Agrícola Arapongas
),
em apertada síntese, defendeu a regularidade e legitimidade de sua conduta, com especial enfoque na sua boa-fé, e impôs à corré
Mariagro
toda a culpa e responsabilidade por eventuais prejuízos experimentados pelo autor
(cf. Id. no
283915350
– pág. 69 ao
283915350
– pág. 7).

A sentença apelada deu a seguinte solução ao litígio:

“
Pois bem. Considerando que a elucidação de tais questões se confundem com o mérito da causa, passo a examinar os pontos controvertidos meritoriamente.

Exsurge dos autos que, ao contrário do que afirma a autora, não ficou suficientemente demonstrada a quitação integral do débito contraído junto à segunda ré.

A autora negociou diretamente com a ré DEMEIS & DEMEIS LTDA a aquisição de diversos produtos agrícolas para implementação de sua lavoura, dentre eles, semente de milho produzidas pela primeira ré, conforme relacionado no pedido no 523 (ID. 74351626, pág. 30). Acordaram que o pagamento se daria mediante a entrega de 10.800 (dois mil e oitocentos) sacas de milho, oportunidade em que foi emitida a nota promissória no valor de R$ 151.000,00 (Cento e cinquenta e um mil reais).

Conforme dito acima, dentre os itens adquiridos pela autora da ré DEMEIS & DEMEIS LTDA havia 360 (trezentos e sessenta) sacas de sementes de milho BALU 761, estas produzidas e fornecidas pela ré PRODUTORA E COMERCIAL AGRICOLA ARAPONGAS LTDA. Sendo a segunda demandada representante comercial da primeira requerida, as sementes relacionadas no pedido outrora referido lhe foram entregues, conforme demonstra o documento de ID. 74351626, pág. 34.

As provas coligidas revelam ainda que a ré DEMEIS & DEMEIS LTDA transferiu à ré PRODUTORA E COMERCIAL AGRICOLA ARAPONGAS LTDA a nota promissória vinculada à negociação firmada com o autor, mediante cessão de crédito da qual todos os ora litigantes tomaram conhecimento. Aliás, no documento de ID. 74351627, pág. 31, datado de 30/11/2009, consta expressamente o seguinte: “Ficam desde já notificados de que o pagamento da referida duplicata acima descrita deverá ser feito apenas em favor da PRODUTORA E COMERCIAL AGRÍCOLA ARAPONGAS LTDA, ou à sua ordem (para Bancos, Financeiras,
Factorings
, Fornecedores) através do boleto bancário que a respectiva empresa enviará.”

Diante disso, é indiscutível que
o
autor deveria efetuar o pagamento do débito, mediante entrega dos grãos apenas e diretamente à ré PRODUTORA E COMERCIAL AGRÍCOLA ARAPONGAS LTDA, o que, todavia, não ocorreu, posto que conforme se vislumbra dos autos a entrega foi feita à ré DEMEIS & DEMEIS LTDA.

Em outros termos, aqui vale a máxima:
‘
quem paga mal, paga duas vezes
’
. Portanto, é possível afirmar que o débito para com a primeira ré subsiste, não havendo que se falar em protesto indevido.

Sendo assim, considerando que o pagamento, mediante entrega do produto, não foi realizado
a
quem de direito, no caso, a ré PRODUTORA E COMERCIAL AGRÍCOLA ARAPONGAS LTDA, cumpre reconhecer a legalidade do protesto. Derradeiramente, não procede a pretensão indenizatória do autor em relação à primeira-ré, já que agiu no exercício regular do seu direito.

(...)

Cabe-nos, então, examinar a questão controvertida em relação à segunda requerida: DEMEIS & DEMEIS LTDA. Esta, por sua vez, além de admitir ter recebido do autor a quantidade de milhos discriminada no recibo de ID. 74351626, pág. 24, também reconheceu ter ficado responsável pelo resgate do título cedido à primeira ré (vide termo de ID. 74351627, pág. 51/52), embora não o tenha realizado.

Exatamente em razão da negligência da ré DEMEIS & DEMEIS LTDA, que deixou de cumprir a obrigação assumida de resgatar a nota promissória, o título emitido foi posteriormente apresentado à protesto e o nome do autor incluído no cadastro de proteção ao crédito.

Portanto, tipificado o ato ilícito por parte da ré DEMEIS & DEMEIS LTDA face o protesto do título e consequente negativação do nome/CPF do autor perante os cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, há o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Note-se que, desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in
re

ipsa
.

De conformidade com a jurisprudência sedimentada sobre o tema, inexistindo critérios legais pré-estabelecidos para o seu arbitramento, o dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade
.

Para finalizar, á importante anotar que com a anulação da sentença outrora proferida sob fundamento de cerceamento de defesa, com o retorno dos autos, foram colhidas as provas orais requeridas pelas partes, consoante é possível verificar
dos termos constantes dos
IDs
. 74351631, pág. 30/33, 74351631, pág. 62/66 e 176368045, pág. 1⁄2. Nesse sentido, nota-se dos autos que a prova oral apenas e tão-somente serviu para corroborar a conclusão alcançada quanto do primeiro julgamento, razão pela qual a presente sentença trilha no mesmo sentido, conforme fundamentos expostos nos parágrafos acima
e também
no dispositivo abaixo.

(...)

Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC: I) com relação à ré Produtora E Comercial Agrícola Arapongas Ltda JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, revogando a liminar outrora deferida para o fim de restabelecer os efeitos do protesto; E II) com relação à ré
Demeis
&
Demeis
Ltda JULGO PROCEDENTE a pretensão indenizatória para condená-la à pagar ao autor o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a contar desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).
”

E
m relação à preliminar de cerceamento de defesa
suscitada
pelo autor/apelante Querino,
conforme registrado pelo MM. Juiz sentenciante, com o retorno dos autos à 1a Instância após o julgamento do RAC no
112
.
940/2015
, que cassou a sentença anteriormente proferida no processo, foi regularmente instaurada a fase instrutória, tendo sido colhido o depoimento pessoal das partes
, assim como
das testemunhas
por eles indicadas, e deferido o pedido de exibição de documentos formulado pelo autor/apelante
;

durante os 6 anos dedicados à instrução probatória,
2 das 3 testemunhas arroladas pelo autor/apelante foram regularmente ouvidas em Juízo, sendo que o conteúdo das respectivas falas
em
nada acresceram ao conjunto de fatos e provas que interessa à resolução da lide
, então, sob esse enfoque, ressai consistente e acertada a conclusão do magistrado de dispensar a oitiva dessa última testemunha (Jacir Castilhos), pois, conforme se verá na sequência, diante do quadro formado nos autos, a prova oral não é capaz de influir no desfecho decisório, sendo que, nesse sentido, embora diga a oitiva da testemunha é
prescindível
para “
instruir
verdadeiramente a demanda
”, o autor/apelante não
precisa exatamente qual aspecto da controvérsia poderá ser esclarecido pela testemunha ou o que pretende provar a partir de seu testemunho.

Diante da conclusão pela desnecessidade da oitiva da referida testemunha, não há falar em nulidade da sentença por ausência de manifestação expressa do MM. Juiz sobre a justificativa apresentada pelo advogado do autor para o não comparecimento na audiência do dia
21
.
11
.2
024
, eis que, além de inexistir vestígio de prejuízo à parte, o único requerimento formulado pela parte foi para que fosse designada nova
solenidade
para oitiva da testemunha Jacir Castilhos, o que, como visto,
é medida dispendiosa e desnecessária à solução do conflito.

Passando ao mérito recursal
, ambos os recorrentes,
isto é,
tanto o autor/apelante Querino quanto a ré/apelante
Mariagro
, têm razão ao criticar
o enfoque decisório adotada na sentença para alcançar o desfecho dado à lide, e, isso, porque o equívoco quanto ao título objeto do protesto realmente macula todo o raciocínio decisório
, já que deu ensejo à premissa ilusória de que a discussão meritória gira em torno da cobrança da nota promissória, enquanto, na verdade, não há nada no processo que permita chegar a essa conclusão.

Essa confusão a respeito do objeto da lide decorre da própria forma de exposição dos fundamentos autorais na petição inicial, uma vez que toda a argumentação desenvolvida pelo autor/apelante
leva a crer que o título protestado e a nota promissória estão ligados a um mesmo negócio jurídico subjacente, o que,
no entanto
,
definitivamente não é o que se vê da prova dos autos.

Registro, a propósito, que, embora seja a alegação de protesto indevido que dê a tônica da pretensão deduzida nos autos, o autor/apelante sequer chegou a instruir os autos com o instrumento do protesto em questão, limitando-se a juntar
certidão positivo de protesto
, que, apesar de não ser o ideal para lides dessa natureza, no caso concreto,
é suficiente para subsidiar o trabalho decisório, eis que
os dados ali dispostos já revelam o desfoque argumentativo da exposição autoral; confira-se os principais dados extraídos da referida certidão de protesto:

Espécie: DUPLICATA MERCANTIL INDICACAO

N
o
. do título
protestado
: 29116

Valor
p
rotestado: R$ 31.680,00

Emissão
do título
: 15/04/2010

Data de v
encimento
do título
: 25/09/2010

Dada da a
presentação
para protesto
: 07/10/2010

Data Protesto: 15/10/2010

Cedente: FUNDO DE INVEST EM DIR CRED DA IND EXODUS I

Sacador: PC-AGRICOLA ARAPONGAS

Apresentante: BANCO DO BRASIL S.A.

(cf. Id. no 283915350 – pág. 32)

Eis, agora, os principais dados extraídos da nota fiscal que veio aos autos com a petição inicial
, que seria referente ao “P
edido
de Compra
n
o
523
”, isto é, o contrato firmado entre o autor e a ré
Mariagro
em que a nota promissória está vinculada como garantia de pagamento:

NF no 000001096 (
D
uplicata no 1096-1)

Valor:
R$ 61.560,00

Data
de

e
missão
:
31/07/2010

Data
de

vencimento:
31/07/2010

(cf. Id. no 283915350 – pág. 32)

Como se nota, não só número dos títulos, mas todos os dados essenciais a sua formação, são distintos, seja o valor, seja a data da emissão, seja
data de vencimento
; além do mais, ao que tudo indica, embora a ré Sementes Balu apareça como sacador, o atual titular do crédito representado pelo título protestado é o FIDC Exodus I, sendo que o protesto em si foi efetuado a pedido do Banco do Brasil (apresentante)
, circunstância esta que,
por si só, já
conduz
à
pronta rejeição da pretensão autoral no que se refere à nulidade do protesto, afinal, a ré
Mariagro
nada tem a ver com a prática do ato, enquanto a ré Sementes Balu
sequer
pode
ria
ser responsabilizada isoladamente por eventual
erro
do apresentante
, além disso não se pode admitir que os efeitos da sentença alcance terceiro que não integra a relação jurídico-processual.

É válido lembrar e frisar, nesse ponto, que
o
pedido e a causa de pedir expostos na petição inicial são os elementos de identificação da ação, sendo aqueles que estabelecem e delimitam os limites objetivos da lide e d
o âmbito de cognição cabível
na espécie, cujo conteúdo não pode sofrer alteração, ampliação ou redução após a contestação, salvo a hipótese de expressa anuência da parte contrária (CPC, art. 329, II), sob pena de violação ao princípio da estabilidade da demanda
, daí porque o enfoque analítico aqui adotado prende-se precisamente aos termos das razões de fato e de direito contidos na petição inicial.

Em todo caso
,
observo que,
com a
contestação, a
ré Sementes Balu trouxe aos autos a NF no
000029116
, emitida em 2
2/01/201
0, no valor de R$
31.680,00
, com vencimento para
25/09/2010
, contendo a correta qualificação comprador/autor Querino, inclusive do seu endereço (
Fazenda Sol Nascente
,
Gleba Atlântic
a, zona rural d
a cidade de
Santa Carmem/MT), e, ainda, com o canhoto de recebimento do produto, no dia 26.01.2010, devidamente assinado (cf. Id. no
28391535
1 – pág. 29), sendo documento que demonstra de onde foi extraída a duplicata protestada por meio do
instrumento
de protesto
n° 64.547
e
a
idoneidade do título em questão
e da prática do protesto propriamente dito
.

E
m complemento,
em cumprimento à

ordem
de exibição de documento,
ainda veio aos autos a cópia da duplicata e do pedido de compra que deu origem à respectiva NF (“pedido no 9340”) (cf. Id. no
28391535
2 – pág. 61/63), e, quanto a isso, o autor/apelante Querino não disse desconhecer a operação, nem negou ter recebido os produtos ali listados, resumindo-se a afirmar laconicamente que “
não existe a comprovação de que ocorreu negociação formal ou informal entre Autor e Sementes Balu, já que o Sr. Querino Hermes comprou todos os insumos exclusivamente com a empresa
Demeis
e
Demeis
, e para com esta liquidou suas obrigações
” (cf. Id. no
283915385
)
, o que
não
afasta
o valor probatório
dos citados documentos, muito menos sinaliza aspecto de invalidade do protesto.

Ora,
embora seja certo que a
duplicata pressupõe e exige
prova da relação jurídica subjacente, seja através do aceite,
seja
por meio d
e
prova da entrega de mercador
ias, independentemente da apresentação do título ou do aceite, admite-se que ela seja levada a protesto simplesmente pela ausência de pagamento da dívida (Lei no 5.474/1968, art. 13), afinal, o protesto nada mais é que um
ato solene de prova da recusa ou da falta de aceite ou de pagamento que tem por propósito conservar os direitos do portador da cártula em face do devedor
, não se confundido os pressupostos de validade desse ato (protesto) com aqueles exigidos para que conferir a qualidade de título executivo extrajudicial ao título.

Sobre
a controvérsia acerca da validade da nota promissória,
de acordo com os contornos
delinados
na exposição inicial,
a lei não veda ou exclui a possibilidade de que a nota promissória seja emitida
como
simples
garantia
acessoriamente atrelada ao cumprimento de contrato de compra e venda subjacente à emissão,
sendo que, em tais casos, o que se tem é que
a vinculação do título a
determinado
contrato subtrai a
sua
autonomia cambiária,
que pode afetar o plano da eficácia, mas não o da validade.

Logo, o fato de o autor/apelante ter ou não quitado o negócio jurídico subjacente à emissão da nota promissória é irrelevante à discussão quanto à invalidade/nulidade da obrigação estampada no título ou d
a sua
própria emissão
, não exercendo nenhuma influência no julgamento do mérito desta lide, na medida em que não se trata de ação de execução ou cobrança lastreada na NP, na verdade, como dito, sequer há notícia de que a ré Sementes Balu chegou a prática qualquer ato devotado à cobrança do título em questão, assim, sob esse enfoque, como não se discute vício de vontade, ilicitude do objeto, ausência de forma ou incapacidade do emitente, a pretensão autoral também merece rejeição nesse ponto.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso do autor
QUERINO HERMES
e dou provimento ao recurso da ré
DEMEIS & DEMEIS LTDA
, a fim de reformar a sentença apelada e julgar improcedente o pedido.

Frente a alteração do desfecho decisório,
imponho a
o autor o
s ônus de sucumbência,
inclusive honorários advocatícios aos procuradores
das
ré
s
, os quais fixo em 15% sobre o valor da causa.

Custas pelo autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025